Tribunal: TJDFT
Processo: 0706332-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706332-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMARIO VIANA ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA LIMA AGRAVADO: GSV CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - EPP D E S P A C H O Considerando o teor da certidão de ID 59347809, intime-se a agravada, na pessoa de sua advogada, Lara Gabriella Rodrigues Monteiro, OAB no DF0064538, constituída nos autos de origem, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 14 de junho de 2024 16:38:52. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador